Tribunal: TCU
Processo: 006.018/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O objetivo principal deste projeto é a continuação da criação de novas linguagens a partir do cruzamento entre o conhecimento de especialistas em danças de rua e o trabalho do pensamento, apoiado principalmente pelo estudo do movimento e pela filosofia. (no da TCE no sistema: 1042/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1201/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da empresa GR Produções Artísticas Ltda., e de seu dirigente, Bruno Pereira Beltrão, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do Pronac 11-0366, cujo objeto era a realização do projeto "Grupo de Rua - H4, visando à manutenção e aprofundamento do trabalho de pesquisa de criação de novas linguagens do Grupo de Rua H4, com montagem de espetáculo resultante deste processo, a ser apresentado quatro vezes". Considerando que, por meio do Acórdão 2918/2022-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, o Tribunal decidiu preliminarmente por: "9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes defesas apresentadas por GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que, solidariamente, a GR Produções Artísticas Ltda. e Bruno Pereira Beltrão comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação aplicável, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/9/2012 898,36 1o/10/2012 898,36 31/10/2012 594,24 1o/11/2012 898,36 11/12/2012 1.356,69 12/12/2012 749,74 19/12/2012 724,86 19/12/2012 1.283,37 20/7/2014 510.014,00 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes a subsequente quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU". Considerando que, conforme o pronunciamento da AudTCE à peça 290, foi comprovado, pelo responsável Bruno Pereira Beltrão, o recolhimento parcelado da integralidade do débito imputado por meio do subitem 9.2 do Acórdão 2918/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos autorizados pelo Tribunal; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Bruno Pereira Beltrão e da empresa GR Produções Artísticas Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e b) dar ciência deste Acórdão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.018/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno Pereira Beltrão (XXX.586.727-XX); GR Produções Artísticas Ltda. (06.352.641/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Patrícia Azeredo Galvão (409.340/OAB-SP) e Henrique Teles Galvao (168694/OAB-MG), representando GR Produções Artísticas Ltda. Ltda.; Henrique Teles Galvao (168694/OAB-MG), representando Bruno Pereira Beltrão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.